Tribunal: STF
Processo: HC 267342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.050.636/PI.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se da sentença: 

Segundo consta na denúncia, no dia 31 de março de 2009, foram presos em flagrante pela prática do crime de substância entorpecente. Destarte nobre magistrada, na data acima aprazada, a Regional da Polícia Federal, mediante informação anônima, tomou conhecimento de que traficantes desta cidade iriam receber junto à Empresa Ivana Tur, certa quantidade de drogas acondicionada em um aparelho de televisão. De imediato um grupo de agentes da polícia federal foi destacado para a missão, dirigindo-se ao local indicado, no bairro Rodoviária, nesta cidade. Ao chegarem na empresa Ivana Tur, os mencionados agentes federais se depararam com o acusado FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA já saindo em uma motocicleta, levando consigo uma televisão(devidamente discriminada no inquérito policial), seguido por outa motocicleta, sendo esta última conduzida por um mototaxista, tendo na garupa a acusada Maria da Conceição Pugnou ao final pela condenação do réu. Após a abordagem, os agentes federais, de plano e mediante auxílio de funcionários da empresa, liberaram o condutor da segunda motocicleta, haja vista ter se comprovado que o mesmo lá se encontrava para buscar uma encomenda e aproveitara a oportunidade para fazer nova corrida, levando a segunda acusada. Os acusados juntamente com a televisão foram levados à sede da Polícia Federal com o escopo de averiguar a existência de droga. Durante a busca pela droga já na sede da polícia federal, a acusada apoderou-se de uma faca (serra) e tentou se auto-lesionar, faro impedido por um dos agentes que a acompanhava,gerando a necessidade de contê-la com o uso de algemas.Feita a abertura no aparelho de televisão apreendido em poder dos acusados, do mesmo foram retirados 04 (quatro) pacotes envoltos em fita adesiva transparente de cor parda, que ao serem abertos, exalaram cheiro característico de cocaína [2,100 Kg], em forma sólida vulgarmente como “crack”, substância sido aferida mediante de laudo de constatação de substância entorpecente. A droga oriunda de Fortaleza, foi despachada dentro da televisão junto à Ivone Tur para ser entregue em Parnaíba, a uma mulher de nome Bianca, fato este procedido pela acusada Maria da Conceição no momento em que fora buscar a mercadoria.

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao apelo defensivo.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...] o paciente interpôs Revisão Criminal na origem objetivando o reconhecimento da redutora [art. 33, § 4º da Lei de Drogas], tendo o pleito sido indeferido. Perante esta Corte Superior, impetrou o HC n. 973.045/PI, requerendo também o reconhecimento da minorante do tráfico. Contudo, o mandamus não foi conhecido, uma vez que não restou demonstrado que o paciente preenchia os requisitos necessários para a aplicação da citada minorante.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o  habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido.   

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente